Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704229-12.2018.8.07.0017 EMBARGANTE: CELMARIO DE SOUZA LIMA EMBARGADO: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CELMARIO DE SOUZA LIMA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Em síntese, aponta que a decisão seria contraditória e omissa, repisando as razões do recurso especial, aduzindo ter provado os fatos que amparam sua tese. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009